Tribunal: STF
Processo: RE 1405120
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário (eDOC 40) foi formalizado, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão (eDOC 28, fls. 1-20) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDOC 28, fl. 17):



    INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REGULAÇÃO SETORIAL. ABASTECIMENTO NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS. POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL. FUNÇÃO NORMATIVA DA ANP. COMERCIALIZAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS. ETANOL HIDRATADO. PREVISÃO LEGAL. ART. 8º DA LEI Nº 9.478/97. RESOLUÇÃO ANP Nº 43/2009. ARTS. 2º, IV E 6º. RESOLUÇÃO ANP Nº 41/2013. ART. 14. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. VENDA DIRETA DE ETANOL HIDRATADO PELO PRODUTOR AO POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. SETOR SUJEITO À LIMITAÇÕES LEGAIS E ADMINISTRATIVAS. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. REGRA SUJEITA À INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ARTS. 170, PARÁGRAFO ÚNICO, E 238 DA CF/88. APELAÇÕES DA ANP E DA UNIÃO PROVIDAS. ACÓRDÃO DOTADO DE EFEITO VINCULANTE PARA TODOS OS JUÍZES E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DA 5ª REGIÃO.



    Nas razões, o recorrente, amparado em argumentação que sustenta a violação a preceitos constitucionais, defende a inconstitucionalidade dos arts. 2º, VI, e 6º, da Resolução n. 43/2009; e do art. 14 da Resolução n. 41/2013; ambas provenientes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.



    Pontua, assim, que “a Agência Reguladora Recorrida, por meio dos artigos 2º, VI e 6º da Resolução 43/09 e artigo 14 da Resolução 41/13, impede que as unidades produtoras de biocombustível – fornecedoras – realizem a venda de etanol hidratado diretamente aos postos revendedores, impondo ao Setor a participação obrigatória de um agente na cadeia produtiva, a saber, o Distribuidor” (eDOC 40, fl. 10).



    Ao fim, requer o provimento do recurso para que “se reconheça a nulidade e, consequentemente, a inconstitucionalidade da proibição contida nos artigos 2º, VI e 6º da Resolução ANP 43/09 e 14, da Resolução ANP 41/13 – ou outras que venham a substituí-las – de forma a autorizar as Unidades Produtoras associadas à Recorrente a vender o etanol combustível (etanol hidratado) diretamente aos Postos Revendedores” (eDOC 40, fl. 28).



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República (eDOC 496), o parecer (eDOC 498) possui a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VENDA DIRETA DE ETANOL HIDRATADO PELO PRODUTOR AO POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. SETOR SUJEITO A LIMITAÇÕES LEGAIS E ADMINISTRATIVAS. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. REGRA SUJEITA À INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO. PREVISÃO LEGAL. ART. 8º DA LEI Nº 9.478/97. RESOLUÇÃO ANP Nº 43/2009. ARTS. 2º, IV E 6º. RESOLUÇÃO ANP Nº 41/2013. ART. 14. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF.



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois o tribunal recorrido firmou sua conclusão acerca da impossibilidade da venda direta de etanol hidratado pelo produtor ao posto revendedor de combustíveis no exame dos fatos e das provas, bem assim na análise de legislação infraconstitucional. Esse quadro faz incidir, à espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, bem como faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    No mesmo sentido e em idêntica controvérsia, aponto o decidido no ARE 1.375.440, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.375.506, Relator o ministro Roberto Barroso; no RE 1.411.635, Relatora a ministra Rosa Weber; e no ARE 1.370.868 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, do qual transcrevo a ementa do acordado pelo Plenário:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANP. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÃO DE ETANOL DIRETAMENTE DAS USINAS. RESOLUÇÕES ANP 43/2009 E 41/2003. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    3. Agravo regimental DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator